Tribunal: TJDFT
Processo: 0752552-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752552-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA BARRETO AGRAVADO: RUBENS DOS SANTOS PIRES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno interposto por JOSÉ VIEIRA BARRETO em face do v. Acórdão no 1835936, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. PROBLEMAS DE SAÚDE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. A parte não demonstrou que o veículo penhorado se destina à atividade profissional. 3. Ainda que se considere que o veículo seja utilizado para a locomoção do agravante, acometido por doenças, não há evidências de que a penhora viola a dignidade do executado. 4. A propositura de ação rescisória visando desconstituir o título exequendo, sem que tenha sido concedida a tutela de urgência, não possui o condão de suspender a execução. Da leitura do agravo interno, o qual visa combater o v. acórdão, o enquadramento formal do recurso aviado indica, de antemão, inadequação da via recursal eleita. Na forma do art. 1.021, do CPC, o agravo interno é recurso que visa combater decisão do Relator. Diante desse contexto, e em atendimento ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para esclarecer a adequação formal do seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator